Tribunal: TCU
Processo: 007.499/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência que tem como objeto obras de reforma geral e ampliação de dois imóveis funcionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, relativa à Concorrência 2/2023, conduzida pela Câmara dos Deputados, tendo como objeto a realização de obras de reforma geral e ampliação de imóveis funcionais, Edifícios Bloco K e Bloco L, situados na SQN 202 da Asa Norte, em Brasília/DF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 237, VII, 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. notificar a Câmara dos Deputados, a representante e a vencedora da Concorrência 2/2023 a respeito deste acórdão.